Tribunal: TJDFT
Processo: 0729525-16.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. INJÚRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DEMONSTRAÇÃO. ANIMUS INJURIANDI. CONFIGURAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 82, § 5o, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Trata-se de apelação interposta pelo querelado contra a sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 140 c/c art. 141, III, ambos do Código penal (CP), na forma do art. 71 do mesmo diploma legal (continuidade delitiva), à pena definitiva de 17 dias-multa, sendo cada fixado à razão de 1/2 salário mínimo, bem como fixou em R$ 1.000,00 o valor indenizatório mínimo para a conduta e arbitrou os honorários advocatícios em R$ 1.500,00.
3. Pretende o apelante o provimento da apelação para reformar a sentença, sendo absolvido das imputações lhe dirigidas. Aduz, para tanto, negativa de autoria, afirmando que sua assessoria de imprensa foi quem publicou as pretensas palavras desonrosas, ademais, aponta sua impossibilidade de ter postado conteúdos em redes sociais por ordem do Supremo Tribunal Federal. Acrescenta que o apelado pratica atos e gestos de cunho sexual, utilizando de linguagem inapropriada para crianças, não se configurando injúria a exposição de fatos verídicos tipificados como crimes. Por fim, sustenta a ausência do animus injuriandi.
4. Contrarrazões apresentadas com pedido de não provimento do apelo (ID 27079122). O Ministério Público oficiou pelo desprovimento da apelação (ID 27197878).
5. Dispõe o art. 140, do CP, que pratica o crime de injúria aquele que “injuriar alguém, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro”.
6. No caso, conforme bem relatado na sentença, na data de 17/08/2020, por meio da conta do Twitter denominada @oswaldojor, o apelante teria, em resposta a uma postagem de Felipe Neto ("se você acha q uma criança de 10 anos, grávida após estupro, deve ser obrigada a carregar o fruto desse estupro e ter sua vida posta em risco... Vc não é mais um ser humano, apenas uma ferramenta da maldade teocrática em busca de poder. Você representa o martelo, não Cristo") se manifestado com o seguinte texto: "Felipe Neto incentiva a erotização das crianças, faz apologia a pedofilia, relativiza os crimes de estupro no Brasil, zomba da criança no ventre, fruto de um estupro e fala em maldade de uma justiça de Deus? Normal para ele e para o seu deus, Molok. Ascom OE". O apelado, então, respondeu: "4 acusações mentirosas num único tweet. Digno de um sujeito recentemente preso por compor a articulação do ódio. Agora vai ter mais processos nas costas para responder. Terá q provar tudo q afirmou no tweet perante o tribunal criminal". Ato contínuo, na mesma data, o apelante, utilizando-se do perfil mencionado, afirmou, segundo a inicial acusatória: "A casa caiu @felipeneto Sua decadência moral já foi revelada por @ladyfontenelle e o MP vai colar em você. A sua tentativa de erotização das crianças será atropelada por nós. O xeque-mate está pronto. Eustáquio vai te pegar. ASCOM OE". Em 19 de agosto de 2020, dois dias após, publicou "que se registre na história que @felipeneto faz apologia a erotização das crianças, relativizou a pedofilia, foi o garoto propaganda de um aborto ilegal consentido por possíveis abusadores e no final fez marketing pessoal oferecendo pagar a faculdade da menina destruída. ASCOM OE", "o pioneiro na erotização das crianças no Brasil @felipeneto e seus colegas de programa de fofoca da @RedeTV defendem o aborto ilegal. Essa a Rede TV defendeu o abusador @FelipeHeiderich que abusou do filho de Bianca Toledo. ASCOM OE".
7. Ao exame do conjunto fático-probatório constante dos autos, especialmente da prova oral produzida em juízo, sob a vigília do contraditório e da ampla defesa, verifico, das publicações descritas, a presença do especial fim de ofender a honra alheia (animus injuriandi), sendo certo que a liberdade de expressão não pode servir de escudo para a violação deliberada, sensacionalista e cortante da imagem e moral de terceiro. Com efeito, os dizeres de que o apelado incentiva a erotização de crianças, faz apologia à pedofilia e relativiza crimes de estupros, denotam a prática de injúria, ultrajando a dignidade e o decoro do apelado. Decerto, não se comprovaram referidas alegações, ao revés, os links para acesso de mídias de vídeos do apelado demonstram a realização de edição (cortes), distorcendo-se a realidade de seus conteúdos, com o escopo de associar o apelado a comportamentos desprezíveis, além disso, em vários vídeos se observa o alerta quanto à impropriedade dos temas abordados para o público infantil (recomendação de faixa etária), sem olvidar o direito de o apelado se manifestar, nas bordas da lei, acerca do assunto que lhe melhor convier.
8. Prosseguindo, descabida a tese defensiva de negativa de autoria, por terem sido as postagens, supostamente, feitas pela Assessoria de Comunicação de Oswaldo Eustáquio (ASCOMOE), isso porque, em seu interrogatório, o próprio apelante confessa a produção dos aludidos “posts”, de modo independente, não relegando, em nenhum momento, a responsabilidade à ASCOMOE (ID 27079057). Por derradeiro, consoante bem explanado em parecer ministerial de ID 27197878 – p 3/4, “a afirmativa de que o querelado/apelante estava impossibilitado de realizar postagens em sua rede social pelo STF também não convence, uma vez que o Ministro Alexandre de Moraes revogou a prisão temporária do apelante em julho de 2020, impondo-lhe medidas alternativas constantes do art. 319 do CPP, em especial a proibição de acesso às suas redes sociais (INQ) 4828. Portanto, o apelante não estava com a preventiva vigente na época dos fatos, mas apenas com medidas alternativas previstas na lei adjetiva penal. Ocorre que, posteriormente, o Ministro Alexandre de Moraes decretou a preventiva do apelante no dia 18/12/2020, a pedido da PGR, em razão das medidas cautelares anteriormente impostas, sendo consignado na decisão que os fatos que levaram a decretação da preventiva eram gravíssimos, quando o apelante descumpriu de forma reiterada as restrições impostas”.
9. Logo, inexorável a caracterização, no particular, de conduta voluntária e consciente, armada de especial fim de ferir a honra subjetiva do apelado, injuriando-o, restando incólume a condenação imposta em sentença.
10. CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO À APELAÇÃO. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.
11. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa, por ser beneficiário da gratuidade de justiça.